Tribunal: TJDFT
Processo: 0001218-90.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Embriaguez ao volante. Dirigir veículo sem habilitação. Princípio da consunção. Circunstância atenuante. Suspensão do direito de dirigir. Proporcionalidade. Danos materiais.

1 - Cometidos os crimes de embriaguez ao volante e dirigir veículo sem habilitação no mesmo contexto fático, o crime do art. 309 do CTB é absorvido pelo de embriaguez ao volante, incidindo a agravante do art. 298, III, do CTB, pela falta de habilitação.

2 - A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ e RE 597270QO-RG do STF).

3 - Até que seja cancelada referida súmula, deve ser observado o entendimento sumulado e reiterado em recurso em que reconhecida repercussão geral.

4 – A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

5 – Não havendo pedido expresso na denúncia, não se admite fixar indenização a título de dano material.

6 - Apelação do Ministério Público não provida. A do réu, provida em parte.